Tribunal: TCU
Processo: 010.083/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 250001 (Objeto: Apuração das ações que vêm sendo adotadas pelo Ministério da Saúde de forma a evitar a disseminação do hantavírus pelo País, haja vista os casos já confirmados no Estado do Paraná.)

Inteiro teor:
Acórdão 2577/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Saúde, relacionadas à ocorrência de casos de contaminação por hantavírus, em especial no Estado do Paraná; Considerando que o representante, com fundamento no art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 237, inciso VII, e 276, caput , do Regimento Interno do TCU, requer a adoção das medidas necessárias a apurar as ações que vêm sendo adotadas pelo Ministério da Saúde para evitar a disseminação do hantavírus pelo País, bem como a determinação cautelar para que aquele órgão acompanhe, com a urgência que o caso requer, os casos de infecção pelo hantavírus no Estado do Paraná; Considerando que a representação se fundamenta em matéria jornalística publicada no portal da CNN Brasil, que noticia a confirmação de dois casos de hantavirose no Paraná (Pérola d'Oeste e Ponta Grossa) e onze casos suspeitos em investigação, sendo que a própria Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) informou que os casos identificados são da cepa silvestre, transmitida por roedores, sem relação com o vírus Andes (de transmissão interpessoal), inexistindo surto registrado e estando a doença controlada no Estado; Considerando que, embora o Ministério Público junto ao TCU detenha legitimidade para representar a este Tribunal, nos termos do art. 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, a representação não se faz acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade apontada, não havendo nos autos elemento que demonstre omissão ou atuação deficiente do Ministério da Saúde quanto à prevenção e controle da hantavirose; Considerando que o próprio representante reconhece o teor tranquilizador da matéria jornalística que embasa a peça inicial, limitando-se a apontar a necessidade de acompanhamento do tema pelo Ministério da Saúde, sem indicar indício de que tal acompanhamento não esteja efetivamente ocorrendo; Considerando que o Ministério da Saúde publicou, em 8/5/2026, comunicado oficial intitulado "Surto de Hantavírus no navio não representa risco para o Brasil", informando que o risco global de disseminação do hantavírus permanece baixo, que não há circulação do genótipo Andes no Brasil, que os casos humanos no País não apresentam transmissão entre pessoas e que os dois casos confirmados no Paraná não guardam relação com a situação internacional, mantendo o órgão vigilância contínua em todo o território nacional, com ações de controle ambiental, orientação à população e monitoramento epidemiológico; Considerando que o Ministério da Saúde dispõe do Manual de Vigilância, Prevenção e Controle das Hantaviroses e mantém disponível, em seu sítio eletrônico, a situação epidemiológica da doença no período de 1993 a 2026, evidenciando a existência de atuação estruturada do órgão sobre o tema; Considerando, portanto, ausentes os pressupostos de admissibilidade da representação, bem como os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora , indispensáveis à concessão da medida cautelar pleiteada; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da presente documentação como representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, ante a ausência de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade apontada; b) considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, por perda de objeto; c) dar ciência da presente deliberação ao representante; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 010.083/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.